Tribunal: STF
Processo: RE 78731
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-05-28
Data de publicação: 1975-05-28

Ementa:
TAXA DE DESPACHO ADUANEIRO. IMPORTAÇÃO DE PARTES COMPLEMENTARES
DESTINADAS A PRODUÇÃO DE MOTORES DIESEL, COM ISENÇÃO APENAS DOS
IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO E DE CONSUMO (DL. 65, DE 21.11.66).
INCIDENCIA DA TAXA, NOS TERMOS DO ARTIGO 164 E SEU PARAGRAFO ÚNICO
DO DECRETO-LEI N. 37/66. EMBARGOS DE DIVERGENCIA REJEITADOS.